Tribunal: TJPA
Processo: 0802569-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802569-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802569-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 0800102-26.2022.8.14.0010
, deferiu tutela antecipada em favor da interessada , nos seguintes termos:

“(...)
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para
DETERMINAR
que o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE BREVES
, solidariamente, providenciem,
NO PRAZO DE 48 HORAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO
, o fornecimento mensal da medicação: Insulina Lantus ou Tresiba de uso subcutâneo e contínuo, conforme prescrição médica a paciente
SOFIA QUEIROZ MIRANDA
, bem como disponibilize agulhas adequadas para aplicação do medicamento, na quantidade apta a garantir a continuidade ao tratamento de saúde da paciente,

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa diária que fixo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer
(...)”.

Preliminarmente, aduz a ilegitimidade ad causam do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a presente ação tem como objeto a aquisição e o fornecimento de medicamento cuja aquisição e dispensação é de responsabilidade da União.

No mérito, alega que na busca de eficácia na operacionalização, a prioridade do Ministério da Saúde é a descentralização plena do processo de aquisição e distribuição de medicamentos. Assim, foi atribuída ao gestor municipal, pela proximidade com os doentes e o conhecimento das necessidades locais, a responsabilidade pelo fornecimento desta medicação considerada básica e indispensável para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Estes produtos devem estar continuamente disponíveis e estão enumerados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

Assevera que o STF estabeleceu, portanto, hipótese de litisconsórcio passivo necessário em matéria de saúde, quando se tratar de tecnologia ou medicamento não incorporados ao SUS. Tratando-se, portanto, de litisconsórcio necessário, a própria eficácia da decisão fica vulnerável, caso a União não integre o polo passivo. Portanto, impõe-se a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao presente caso, para que recaia sobre a União Federal a obrigação pelo fornecimento das medicações

Alega que aceitar simplesmente a indicação de medicamentos não incluídos na lista do SUS, sem prova da ineficácia dos disponibilizados pelo poder público, afronta os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a liminar agravada, em especial no tocante às astreintes, as quais requer a exclusão ou, subsidiariamente, a minoração.

Ao analisar o pleito liminar, o indeferi. (ID n. 8513487)

Em sede de
CONTRARRAZÕES
o agravado pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9370941)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em conformidade com o artigo 17, § 3º, da RECOMENDAÇÃO nº 57, de 05 de julho 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo
parquet
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9447760)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de os fármacos Insulina Lantus ou Tresiba não fazerem parte da RENAME, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A matéria relacionada à competência do juízo foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho : "(...) Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". (...) ...
na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. (...) É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo
a quo
, sendo a rejeição da presente liminar medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO PREGABALINA

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da decisão interlocutária. Explico.

Adentrando ao caso concreto, do que consta dos autos a paciente, interessada, Sofia Moura Queiroz, idosa de 71 (setenta e um) anos de idade, é diabética e faz acompanhamento/tratamento da doença pelo SUS. O médico que a atende pela rede pública receitou um tipo de insulina denominada Lantus ou Tresiba, para ser aplicada de forma subcutânea, continuamente, pois necessária ao controle da diabetes da paciente.

A paciente através dos documentos médicos acostados aos autos de origem (ID n. 47610830 - Pág. 8-9, 17-21 – autos de origem), comprova que possui prescrição por médico credenciado na rede de Saúde Estadual do medicamento pleiteado como adequado para o seu tratamento, de modo que a recusa do requerido não encontra respaldo legal, sobretudo diante da situação de fragilidade da interessada que é idosa e diabética.

Insta salientar que o medicamento se encontra devidamente registrado pela ANVISA (ID n. 47610831 - Pág. 1-5 – autos de origem; ID n. 47610832 - Pág. 1-3 – autos de origem).

Há de se destacar que a interessada se trata de pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo agravante Estado do Pará.

O Estado se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento dos fármacos:

Insulina Lantus ou Tresiba, em razão destes não integrarem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por isso, não fornecidos pelo SUS.

Ocorre que, tal como já adiantado em sede de preliminar, o Estado tem o dever de fornecimento do medicamento do qual busca se eximir.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento Pregabalina fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Repise-se aqui que os medicamentos possuem registro na ANVISA, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não podem aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessitam. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, não há o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento Insulina Lantus ou Tresiba de uso subcutâneo e contínuo, conforme prescrição médica à paciente
SOFIA QUEIROZ MIRANDA
, bem como que sejam disponibilizadas agulhas adequadas para aplicação do medicamento, na quantidade apta a garantir a continuidade ao tratamento de saúde da paciente.

Por fim, no tocante as astreintes, não há que se falar em seu afastamento, quando esta tem o escopo de compelir o Estado ao cumprimento de obrigação urgente, menos ainda há o que se falar em sua redução quando o valor fixado a título de astreintes se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da urgência do caso concreto e a necessidade de efetivo cumprimento ante ao estado fragilizado de saúde da paciente/interessada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
,

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022